Tribunal: TJBA
Processo: 8003299-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8003299-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER EMBARGADA: MARIA TATIANA CERQUEIRA Advogado(s): FRANCISCO DE SANTANA LIMA JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA ADI 7.265/DF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150mg para tratamento de neoplasia maligna de mama, alegando omissão por ausência de análise dos requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265/DF, com pedido de efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não examinar todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265/DF para cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS; e (ii) saber se os efeitos infringentes pretendidos pela embargante são cabíveis para revogar a tutela de urgência concedida. III. Razões de decidir 3. Não há omissão. O acórdão enfrentou todas as questões submetidas no agravo de instrumento — requisitos da tutela de urgência, probabilidade do direito, uso off-label do medicamento registrado na ANVISA e ausência de periculum in mora inverso —, com fundamentação suficiente para a fase de cognição sumária. 4. Em sede de tutela provisória, o exame da probabilidade do direito não exige a verificação integral e cumulativa dos cinco requisitos da ADI 7.265/DF, cuja aplicação se destina ao julgamento definitivo do direito à cobertura, sob pena de indevida antecipação do mérito. 5. O acórdão não se fundou exclusivamente em prescrição médica, tendo examinado o conjunto probatório disponível — documentação médica, vínculo contratual e registro na ANVISA. A exigência de consulta prévia ao NATJUS prevista na ADI 7.265/DF dirige-se ao juízo de primeiro grau na concessão originária da tutela, não ao tribunal revisor em sede de agravo de instrumento. 6. A embargante não demonstrou, nas razões do agravo de instrumento, elementos concretos relativos aos demais requisitos da ADI 7.265/DF, matérias que, por isso, não integravam o objeto devolvido ao Tribunal e sobre as quais não havia obrigação de pronunciamento expresso. 7. Os efeitos infringentes são inadmissíveis na ausência de vício real no julgado, revelando a pretensão da embargante mera rediscussão do mérito recursal por via inadequada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise exauriente dos requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265/DF quando o acórdão embargado aprecia tutela de urgência em cognição sumária, fase em que a verificação da probabilidade do direito não se confunde com o julgamento definitivo do direito à cobertura. 2. A exigência de consulta prévia ao NATJUS estabelecida na ADI 7.265/DF dirige-se ao juízo de primeiro grau na concessão originária da tutela, não ao tribunal revisor em sede de agravo de instrumento." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003299-23.2026.8.05.0000, sendo Embargante Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central e Embargada Maria Tatiana Cerqueira, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator